Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAÚDE. IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. No que diz respeito a suposta omissão, o acórdão foi claro ao afirmar que embora inicialmente este Tribunal de Justiça tenha considerado inconstitucional a majoração de alíquota de contribuição previdenciária com base na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 560/1994, tal orientação foi modificada após o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade das normas no âmbito do Distrito Federal e citou precedentes. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, foi nítido ao afirmar que, tendo a sentença exequenda reconhecido o direito à restituição dos valores correspondentes à majoração da alíquota previdenciária com amparo no art. 9o da Lei 8.162/1991, que passaram a ser descontados em janeiro/1992, o limite para as restituições deve ser o momento em que houve nova alteração de alíquotas, motivada por legislação posterior. 3.2. Foi expresso ao afirmar que a sentença não assegurou aos servidores a inalterabilidade da alíquota de contribuição previdenciária (e nem poderia fazê-lo), assegurou apenas a restituição de valores correspondentes à alíquota prevista em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 3.3. Concluiu sem contradição nem omissão que a inclusão na base de cálculo de montante referente à alíquota previdenciária implementada por norma posterior à Lei no 8.162/1991 representa excesso de execução, conforme alega o Agravante. 3.4. Nesse sentido: “(...)1. Cumprimento individual da sentença coletiva emitida no Processo no 15.106/93 (0000805-28/1993), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DF. (...) 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93). (...) 7. Agravo de instrumento parcialmente provido”. (07302613720208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 8/2/2021).
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.